Tribunal: TJSP
Processo: 2068695-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Segregação cautelar do paciente mantida por ocasião da prolação da sentença. Pleito objetivando a substituição da custódia pela prisão albergue domiciliar. Parcial cabimento. Não obstante a prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente, deve ser sopesado o fato de que tanto o delito pelo qual foi ele condenado

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Segregação cautelar do paciente mantida por ocasião da prolação da sentença. Pleito objetivando a substituição da custódia pela prisão albergue domiciliar. Parcial cabimento. Não obstante a prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente, deve ser sopesado o fato de que tanto o delito pelo qual foi ele condenado no feito originário, quanto aquele pelo qual responde em outra persecução penal, são desprovidos de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.
para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068695-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PAULO
SERGIO LEITE LAGO e Impetrante KALED LAKIS, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 14 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V,
do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068695-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2068695-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: KALED LAKIS
Paciente: Paulo Sérgio Leite Lago
VOTO No 22.822
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
receptação. Segregação cautelar do paciente mantida por ocasião
da prolação da sentença. Pleito objetivando a substituição da
custódia pela prisão albergue domiciliar. Parcial cabimento. Não
obstante a prolação de sentença condenatória em desfavor do
paciente, deve ser sopesado o fato de que tanto o delito pelo qual
foi ele condenado no feito originário, quanto aquele pelo qual
responde em outra persecução penal, são desprovidos de violência
ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a
possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.
para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de PAULO SÉRGIO LEITE LAGO, contra ato do
MM. Juiz, Dr. Vicente Luiz Adua, da 14a Vara Criminal da Comarca da
Capital, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente no indeferimento de seu pedido de concessão de prisão
domiciliar.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente
foi condenado à pena de 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 14 da
Lei n.o 10.826/03, e no art. 180, caput, ambos c.c. art. 69, caput, do
Código Penal, sendo mantida a sua custódia cautelar, por ocasião da
prolação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068695-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pontua
a
ilegalidade
e
a
carência
de
fundamentação idônea da decisão coatora, a qual indeferiu o pleito de
concessão de prisão domiciliar, deduzido pelo paciente, a despeito de
fazer jus ao benefício, sobretudo por possuir problemas de saúde e ter
sido condenado pela prática de delitos cometidos sem violência oi
grave ameaça.
Argumenta
que
a
manutenção
do
encarceramento do paciente, na unidade prisional onde se encontra
recolhido, implica risco de infecção pelo novo coronavírus,
ressaltando o advento da Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual
trata de medidas de contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento da medida
liminar, além de subsequente confirmação, para que a custódia
cautelar do paciente seja substituída pela prisão albergue domiciliar,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
A
liminar
foi
parcialmente
deferida
(fls.
199/204).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 208/212) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente,
pela sua denegação da ordem (fls. 215/219).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos que, em 17 de janeiro p.p. (fls.
16/29), foi prolatada sentença condenando o paciente à pena de 3
anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068695-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/03, e no art. 180,
caput, ambos c.c. o art. 69, caput, todos do Código Penal, sendo-lhe
vedado o direito de recorrer em liberdade, tendo o Juízo de origem
pontuado a necessidade da manutenção de sua custódia preventiva,
para a garantia da ordem pública, ressaltando que Paulo também
responde, em outro processo, pela prática do crime de receptação.
A defesa postulou na origem, a concessão de
prisão domiciliar do paciente, em razão de infecção pela COVID-19,
porquanto custodiado em estabelecimento prisional desprovido de
estrutura para a adoção das medidas preventivas, necessárias à
contenção da pandemia causada pelo novo coronavírus, cujo pleito
indeferido pelo magistrado a quo.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fls. 59/60), verifica-se que, além do presente feito, o
paciente foi denunciado, anteriormente, pela prática do delito previsto
no
artigo
180
do
Código
Penal,
em
sede
do
Processo
0072508-61.2018.8.26.0050, em trâmite na 7a Vara Criminal da
Comarca da Capital, no qual tinha sido beneficiado com a concessão
de sursis processual, quando praticou os presentes fatos.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser ponderado que, tanto o delito pelo qual paciente foi
condenado no feito originário, quanto aquele pelo qual responde em
outra persecução penal, são desprovidos de violência ou grave
ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da
situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte,
esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade
da custódia cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068695-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser ponderado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna às
circunstâncias do caso sub judice.
Melhor solução resulta na concessão da
liberdade mitigada por medida cautelar, consoante hipótese prevista
na Lei no. 12.403/2011, em razão de sua adequabilidade.
Não se olvide que, além do presente processo,
Paulo ainda responde, atualmente, por outra prática delitiva,
demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e
nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo;
bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto, concedo parcialmente
a
ordem
do
presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar anteriormente
deferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator